Tribunal: STF
Processo: HC 221953
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que rejeitou o HC 759.339-AgR-ED.



2. A defesa requer a concessão da ordem “para impronunciar o paciente uma vez que não ser citado em nenhum depoimento e por ter sido pronunciado exclusivamente com base em elementos colhidos somente na fase inquisitiva sem terem sidos confirmados em juízo”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do interior teor dos acórdãos do STJ (o primeiro que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa e o segundo que rejeitou os embargos declaratórios). Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Tal como assentou o STJ, “a sentença de pronúncia indica que o paciente teria, no interior do Presídio de Lages, aderido ao animus necandi de outros acusados na media em que teria formado um paredão humano com o propósito de ocultar a ação dos executores do homicídio, bem como pertenceria à organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense)”.



7. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da pretensão defensiva, em especial da tese de nulidade do reconhecimento pessoal, por ter sido efetuado com base em imagens “não conclusivas”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator